Tribunal: TJSP
Processo: 2010073-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Automóvel - Alienação fiduciária - Devedora em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de retomada do andamento do feito para o cumprimento da liminar e determina que se aguarde em arquivo o processamento da recuperação judicial pelo prazo de um ano - Agravo interposto pela autora - Reconhecimento da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Automóvel - Alienação fiduciária - Devedora em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de retomada do andamento do feito para o cumprimento da liminar e determina que se aguarde em arquivo o processamento da recuperação judicial pelo prazo de um ano - Agravo interposto pela autora - Reconhecimento da essencialidade do veículo à atividade empresarial da ré - Permanência com ela - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010073-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS
LTDA,
é
agravado
COMPANHIA ENERGÉTICA VALE DO SÃO SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010073-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.607
2
VOTO No 15.607
AGRAVO No 2010073-02.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (10a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
AGRAVADA: COMPANHIA ENERGÉTICA VALE DO SÃO SIMÃO (em
recuperação judicial)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Automóvel -
Alienação fiduciária - Devedora em regime de recuperação judicial -
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de retomada do
andamento do feito para o cumprimento da liminar e determina que se
aguarde em arquivo o processamento da recuperação judicial pelo prazo
de um ano - Agravo interposto pela autora - Reconhecimento da
essencialidade do veículo à atividade empresarial da ré - Permanência
com ela - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 248, complementada pela de fl. 259 proferida em sede de embargos de
declaração, dos autos da ação de busca e apreensão proposta pela agravante,
por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu pedido de retomada
do andamento do feito para o cumprimento da medida liminar e determinou
que se aguarde em arquivo o processamento da recuperação judicial pelo
prazo de um ano.
A autora pede a reforma da decisão de primeiro grau
alegando, em apertada síntese, que “o crédito objeto da Ação de Busca e Apreensão em
testilha, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto a Lei 11.101/05 ao instituir o
procedimento da Recuperação Judicial, expressamente excluiu de seu processamento a inclusão de crédito
advindo de contrato com garantia real”. Ressalta que “a prorrogação do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias já decorreu não havendo qualquer impedimento para a busca e apreensão do bem, assim como
descrito no julgamento do agravo de instrumento 2087389-29.2015.8.26.0000, que impediu a retomada do
bem apenas durante o período de 180 dias. Ademais, a vedação do art. 49, § 3o da Lei 11.101/05, de não
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, cede
lugar ao disposto no art. 6o, § 4o da mesma lei, segundo o qual a suspensão de retirada de bens de capital do
estabelecimento do devedor, em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável de 180 dias contados do
deferimento do processamento do pedido de recuperação. Assim, após o período de 180 dias, o bem, até
então, considerado essencial para a empresa recuperanda, poderá ser objeto de ação de busca e a preensão,
posto que a essencialidade somente durará no prazo improrrogável de 180 dias”. Afirma inexistir
comprovação da essencialidade do veículo e pede o provimento do recurso
“para determinar o prosseguimento da ação com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão”.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi
indeferido (fls. 15/17).
A agravada apresentou resposta (fls. 25/31), com
preliminar de não conhecimento fundada na preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010073-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.607
3
É o relatório.
Consta dos autos que a agravada adquiriu o automóvel Gol
1.0, cor branca, ano 2013, placa OWP 4643, tendo celebrado com a
agravante, para essa finalidade, “contrato de alienação fiduciária em garantia
de bens móveis”.
Sustentado o inadimplemento contratual e deferido a
liminar de busca e apreensão do veículo (fls. 31/32 de origem), sobreveio
informação de que foi deferido o processamento da recuperação judicial da
demandada e, posteriormente, o pedido de prorrogação do prazo de suspensão
das ações e execuções contra a devedora, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até
a instalação da assembleia geral de credores, se esta for realizada em prazo
inferior, sendo então determinada a suspensão do cumprimento da medida
liminar (fl. 92 de origem).
A decisão acima mencionada foi objeto de agravo de
instrumento (no 2087398-29.2015.8.26.0000) interposto pela autora,
constando do acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso, em
julgamento realizado em 15 de julho de 2015, as observações que adiante
seguem:
“O recurso não comporta provimento.
Não obstante o § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05 determine
que 'Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva', a parte final do dispositivo em exame estabelece não
ser admissível, 'durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial'.
Note-se que o processamento da recuperação judicial da
demandada foi deferido em 15 de julho de 2014 (fls. 118/124) e que, apesar da alegada
exclusão do crédito da agravante da referida recuperação judicial, tal circunstância
não autoriza o prosseguimento da ação.
Apesar da regra contida no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05
('Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial'), o fato é que o prazo de 180 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010073-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.607
4
oitenta) dias foi prorrogado por decisão proferida em 12 de fevereiro de 2015 (fls.
125/127), devendo, pois, ser cumprido, mesmo porque a agravante não comprovou
eventualmente ter pleiteado a reforma dessa decisão proferida pelo juízo da
recuperação judicial.
Além disso, o veículo objeto da busca e apreensão é essencial à
atividade empresarial da agravada, na forma do que dispõe o § 3o do artigo 49 da Lei
no 11.101/05 ('Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de
imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial'), razão pela qual deve permanecer na posse dela ao menos no curso da
vigência do prazo prorrogado pela decisão trasladada a fls. 125/127.
Nesses termos, impõe-se a ratificação da decisão agravada”.
Em 20 de junho de 2018 a autora requereu ao juízo de
origem o cumprimento da liminar diante do decurso do prazo de suspensão de
180 dias (fls. 224/226 de origem), ensejando a prolação da decisão agravada,
nos seguintes termos: “Vistos. O E. TJSP já decidiu a fls. 174 que o veículo objeto da busca e
apreensão é essencial à atividade empresarial, na forma do que dispõe o §3o do artigo 49 da Lei no
11.101/05. Sendo assim, aguarde-se em arquivo o processamento da recuperação judicial pelo prazo de 1
(um) ano. Int”.
Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões
recursais uma vez que a decisão agravada não cuidou da essencialidade ou
não do bem objeto da busca e apreensão, mas de pedido de cumprimento da
liminar anteriormente deferida em razão do decurso do prazo de que trata o
artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05.
Por
sua
vez,
considerando
que
o
acórdão
supramencionado reconheceu a essencialidade do automóvel à atividade
empresarial da agravada, deve ser adotado o entendimento no sentido de que,
muito embora o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se
sujeite aos efeitos da recuperação judicial (Lei no 11.101/2005, artigo 49, §
3o), “aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 para efeito de
permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se
destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. No normal estágio
da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do
prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (STJ, 2a Seção, AgRg
no CC no 127.629/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 23.4.2014).
No mesmo sentido:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010073-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15.607
5
RECURSO ESPECIAL. (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) BUSCA E
APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)
"Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei
n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda,
dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao
regular
desenvolvimento
das
essenciais
atividades
econômico-
produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). Agravo interno a
que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp
1057370/RS, Relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, 1o.3.2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS
ESSENCIAIS
ÀS
ATIVIDADES
ECONÔMICO-PRODUTIVAS.
PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte
"Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.
11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda,
dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao
regular
desenvolvimento
das
essenciais
atividades
econômico-
produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio
de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O
Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu
que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da
empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria
necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp
888599/MS, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, 20.2.2018)
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator